Tribunal: TJSP
Processo: 1030822-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Recurso da ré - Alegação de abusividade na cobrança denominada de "serviços de terceiros telefônica data", inserida no plano de telefonia móvel que não restou comprovada – Documentos dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Recurso da ré - Alegação de abusividade na cobrança denominada de "serviços de terceiros telefônica data", inserida no plano de telefonia móvel que não restou comprovada – Documentos dos autos que demonstram inexistir qualquer excesso de cobrança - Valor discutido que integra o valor total do plano mensal contratado pelo autor - Regularidade da cobrança – Precedentes desta Corte – Sentença reformada para julgar a ação improcedente.

Recurso da ré provido.